Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-49.2019.8.11.0110
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-49.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEIDIANE FERNANDES DA SILVA - CPF: 708.061.091-57 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000457-49.2019.8.11.0110

APELANTE: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À DECLARAÇÃO DE USUÁRIO RELATANDO A COMPRA DE DROGA COM A ACUSADA – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A inverossimilhança da versão apresentada pela acusada sobre a origem e a propriedade da droga, aliado às inúmeras contradições apuradas no bojo dos autos, não podem ser consideradas para fins de absolvição,
máxime quando a autoria do delito está demonstrada de modo irrefutável pelo depoimento coerente e harmônico dos policiais militares que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, aliada à declaração de usuário, confirmando que comprou drogas com a ré.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000457-49.2019.8.11.0110

APELANTE: LEIDIANE FERNANDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Leidiane Fernandes da Silva,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Campinápolis,
que a condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula a apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pela apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000457-49.2019.8.11.0110

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a defesa, há sim provas seguras e incontestes da prática do crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, perpetrado pela apelante
Leidiane Fernandes da Silva
.

Consoante consignado nos autos, a acusada foi denunciada pelo crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 24 de abril de 2019, durante uma abordagem policial, foi surpreendida mantendo em depósito, para fins de traficância, e comercializando cinco porções de
cocaína
, pesando aproximadamente
3,30 gramas
.

Assim, a materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio do boletim de ocorrência [id. 74262481], termo de apreensão [id. 74262481] e, principalmente, pelos laudos periciais de constatação de id. 74262482 e 74262488, que não deixam dúvidas tratar-se de substância ilícita denominada cocaína.

No tocante à autoria, que é negada pela apelante, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais, Julian Costa Guimarães e Fabrício Henrique da Costa, que atuaram na prisão dela, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Perguntado: O senhor pode descrever o que aconteceu nesse dia?

Testemunha: Bom, em princípio ocorreu a prisão anterior da pessoa que saiu da residência dela. Nós fizemos a prisão dele né, conseguimos localizar três papelotes, aparentemente de pedra, e posteriormente, com a confissão dele, fizemos uma diligência, juntamente com um policial civil, lá na residência onde foi encontrado mais dois papelotes e diversas notas em espécie.

Perguntado: Esse indivíduo que os senhores abordaram, o senhor consegue dizer o nome dele?

Testemunha: Sim, é bastante conhecido no meio policial, Vanilson.

Perguntado: E quando ele foi abordado ele chegou a dar alguma versão, de onde ele teria adquirido aquela substância entorpecente?

Testemunha: Em princípio não, depois que ele pegou e confessou que tinha efetuado a compra.

Perguntado: Ele, quando confessou o local, mencionou que foi com a Leidiane? Como foi?

Testemunha: Sim, ele falou que era a Leidiane, esposa do Wanderson, inclusive ele falou dessa forma
.

Perguntado: Entendi, e essas porções de substâncias entorpecentes que foram localizadas com ele também foram localizadas na casa da sra. Leidiane?

Testemunha: Não, nós conseguimos abordar ele já distante da casa, mas a gente já estava fazendo o acompanhamento dele, conseguimos localizar ele mais longe um pouco da casa, próximo à casa dele já, chegando próximo à casa dele, aonde ele dispensou a droga.

Perguntado: Mas depois, quando os senhores foram fazer busca na casa da Leidiane, os senhores encontraram lá a droga?

Testemunha: Sim, principalmente foi eu quem encontrei.

Perguntado: E era o mesmo tipo de droga que tinha sido?

Testemunha: Mesma embalagem, igualzinho
.

Perguntado: Entendi. E na residência da Leidiane, além dessas substâncias entorpecentes, os senhores encontraram outras coisas que indicavam a prática do tráfico de drogas?

Testemunha: Sim, sacolinha, dinheiro também, essas sacolinhas toda cortada, sem contar também que já tinham várias denúncias a respeito dessa prática lá
.

Perguntado: E o senhor se recorda onde estava acondicionada essa droga?

Testemunha:
Sim, como eu disse né, fui eu quem encontrei, uma eu achei em cima do telhado, na calha do telhado, e a outra próxima ao colchão, na sala
.

Perguntado: E a senhora Leidiane efetivou alguma ação no momento das buscas?

Testemunha: Não. Assim, se ela falou eu não ouvi. [...]

Perguntado: Então vocês chegaram à conclusão que seria ela por causa do Vanilson?

Testemunha: Exatamente.

Perguntado: Mas você chegou a ver o Vanilson saindo da casa da Leidiane, entrando?

Testemunha: Sim, nós estávamos realizando rondas naquelas proximidades e visualizamos ele saindo de bicicleta de lá
.

Perguntado: Da casa dela?

Testemunha: Exatamente.

Perguntado: E você prestou um depoimento na Delegacia, que você fala assim, às folhas 13, o senhor prestou depoimento na Delegacia, e você falou bem assim: ‘Que ao realizarem patrulhamento ostensivo pelas ruas do bairro Zé Viola, identificaram Vanilson caminhando pela rua, oportunidade em que o avistaram caminhando desde o bairro Cristalino, cuja rota adotada por ele indicava ele ter saído da casa de Leidiane’, você disse a rota?

Testemunha: Sim, a gente estava fazendo o patrulhamento no Cristalino, que é onde é a residência da moça, e conseguimos fazer a abordagem dele no Zé Viola, onde ele reside.

Perguntado: Sei, mas você presenciou ele saindo da casa dela?

Testemunha: Nós presenciamos
.

Perguntado: Lá na casa dela o que vocês encontraram lá?

Testemunha: Como eu falei, eu achei os dois papelotes de entorpecente, enquanto o resto que estava fazendo a varredura, encontrou o papelote, saco plástico né, e dinheiro em espécie.

Perguntado: E esses dois papelotes que você encontrou tinha droga?

Testemunha: Era droga, entorpecentes.

Perguntado: Mais ou menos quanto que era a quantidade?

Testemunha: Eram dois papelotes, a quantidade de peso não sei.

Perguntado: Que tipo de droga?

Testemunha: Era pedra.

Perguntado: E estava onde os outros papelotes?

Testemunha: O primeiro que eu encontrei, vasculhamos lá fora, eu vasculhei lá fora, achei em cima do telhado, dentro da calha, onde cai a água em cima, e o outro dentro da sala, próximo ao colchão de casal.

[...]

Perguntado: Como que é o nome do usuário, o Vanilson, ele confirmou para o senhor que tinha adquirido da acusada, da Leidiane?

Testemunha: Da Leidiane.

Perguntado: Ele não deixou margem à dúvida de quem teria adquirido essa droga?

Testemunha: Não, não
.

Perguntado: Ele falou se essa foi a primeira vez, ou se teria adquirido outras vezes, ou você não chegou a fazer essa pergunta?

Testemunha: Não, eu não cheguei a fazer essa pergunta, e nem ouvi também se alguém fez essa pergunta.

Perguntado: Por que a abordagem a esse cidadão ao sair da residência da sra. Leidiane, havia alguma informação pretérita dizendo?

Testemunha: Não,
informação que lá era uma boca de fumo, que tinha essa prática de tráfico, a gente já tinha várias denúncias, dos vizinhos, das pessoas, até dos usuários que iam lá, mas ali foi por acaso, na verdade né
.

Perguntado: Você sabia que essa pessoa, o Vanilson, era usuário de droga?

Testemunha: Sim, demais, a gente conhece ele demais. [...]”
(Julian Costa Guimarães – áudio id. 74262978).

“Perguntado: O senhor pode descrever pra gente o que aconteceu?

Testemunha: Eu não me lembro muito bem. Nós realizamos abordagem no Vanilson, né, eu acho que é isso né? Foi essa ocorrência, aí diante da abordagem
ele informou pra gente que havia comprado droga da Leidian
e.

Perguntado: E depois os senhores também foram lá fazer a busca na casa da Leidiane, os senhores encontraram drogas lá?

Testemunha: Sim, a gente pediu apoio para um policial civil, fomos lá na Delegacia, pedimos apoio da Polícia Civil, e deslocamos na residência dela, e
aí lá acho que encontrou umas duas cabecinhas, se eu não me engano, foi uma no telhado, uma no colchão
. [...]

Perguntado: E ele falou onde ele comprou essa droga?

Testemunha: Falou, disse que tinha comprado com a Leidiane, na residência dela, disse que tinha dado uma nota de vinte reais pra ela
.

Perguntado: E lá na casa dela, onde estava a droga que vocês encontraram lá?

Testemunha: Acho que uma no colchão e a outra eu não me recordo, porque foi o sargento que encontrou ela, o sargento que encontrou.

Perguntado: Você já conhecia a Leidiane?

Testemunha: Já.

Perguntado: Tinha denúncia que lá na casa dela era ponto de droga?

Testemunha: Denúncia anônima, tinha várias
. [...]”
(Fabrício Henrique da Costa – áudio id. 74262978).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”

(HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Corroborando as declarações dos policiais e, de conseguinte, a prática da traficância pela recorrente, está o depoimento extrajudicial do usuário, Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira,
verbis
:

“[...] Que o declarante na tarde da presente data desenvolveu algumas atividades laborais (coletou lixo e aplicou veneno em plantas daninhas) conseguindo juntar o montante de R$ 40,00 (quarenta reais).
Que imediatamente ao receber a referida quantia, dirigiu-se à casa de LEIDIANE para poder comprar drogas do tipo crack, conhecido como ‘óleo’
. Que o declarante encontrou-se com LEIDIANE na rua, poucos metros da casa dela, e quando de sua abordagem perguntou se ela teria um ‘trem’ para fumar,
imediatamente dizendo a ela ter R$ 40,00 (quarenta reais)
. Que LEIDIANE estava carregando algumas sacolas de mercado, tendo ela dito que iria para casa levar as compras, orientando ao declarante que ficasse para baixo da casa dela aguardando ela regressar com a droga.
Que o declarante entregou a ela o dinheiro (duas cédulas de R$ 20,00) logo ao encontrá-la
. Que LEIDIANE foi ‘rapidão’ para sua casa e nem demorou para encontrar com o declarante,
entregando para si três (03) pequenas porções enroladas em embalagem verde ao que se recorda
. Que esta foi a primeira vez em que comprou drogas de LEIDIANE, mas sabe que Bruno e Robson são clientes frequentes dela. Que logo depois de ter pego a droga com LEIDIANE o declarante foi abordado por policias militares. [...] Que é usual o declarante comprar entre duas e três porções de drogas.
Que procurou por LEIDIANE pois obteve a informação de Marcos que ela era a única pessoa que tinha ‘óleo’ para venda.
[...]”
(
Vanilson Vilmar de Jesus Ferreira – id. 63110027).

Em juízo, a testemunha apresentou versão diametralmente oposta – com a nítida intenção de afastar responsabilidade criminal da apelante –, inclusive afirmando que assinou seu termo de declarações extrajudicial sem ler; contudo, trouxe nelas informações desconexas e contraditórias, sem as riquezas de detalhes do depoimento na delegacia – no qual explanou desde a origem do dinheiro que utilizou para adquirir o entorpecente, a quantidade de notas utilizadas, até o momento da abordagem policial –, que foi corroborada pelas autoridades policiais.

A propósito, trago à colação excerto da sentença no qual o juízo
a quo
destacou, minuciosamente, as contradições apresentadas pela testemunha em juízo,
verbis
:

“Comparando os depoimentos de VANILSON, observa-se diversas contradições:

I) Os depoimentos de VANILSON, em Sede Policial e em Juízo, são totalmente diversos, não se limitando à compra ou não da droga, mas de toda a narrativa da dinâmica dos fatos, aduzindo em Juízo que assinou seu depoimento prestado na Delegacia sem tê-lo lido, atribuindo tal conduta ora aos policiais que não lhe deram o direito de ler o documento e ora aduzindo que “eu não sei ler direito”;

II) Na Delegacia, VANILSON teria descrito detalhes da tratativa que realizou com LEIDIANE, oportunidade em que disse ter a encontrado próximo à sua residência com sacolas de compras nas mãos e combinado de aguardá-la regressar com entorpecentes para lhe vender. Ainda informou que teria sido a primeira vez que comprou drogas de LEIDIANE, mas informou outros “clientes” desta, inclusive tendo tomado conhecimento que somente LEIDIANE teria “óleo” para venda nesta urbe;

III) Em Juízo, VANILSON, negou a narrativa apresentada na Delegacia, aduzindo que não comprou drogas de LEIDIANE e que as drogas que portava quando de sua abordagem teriam sido compradas por um suposto amigo de escola, indígena, o qual demonstrou não ter certeza de que o nome era TSERE;

IV) VANILSON afirmou perante a Autoridade Policial que possuía R$ 40,00, em 2 (duas) cédulas de R$ 20,00 que recebera em razão de ter prestado pequenos serviços a terceiros, tendo utilizado toda quantia para adquirir a droga de LEIDIANE. Todavia, em Juízo, aduziu ter conseguido apenas R$ 10,00 da prestação de serviços e mais R$ 50,00 dados por sua madrasta, que também seria usuária, perfazendo o montante de R$ 60,00 (sessenta reais), consistentes em 4 (quatro) notas de R$ 10,00 e 1 (uma) nota de R$ 20,00. Malgrado tal alegação, quando perguntado pela Defesa acerca do pagamento realizado pela droga que adquirira, informou que: “Eu dei sessenta real, entreguei três” referindo-se às cédulas dadas em pagamento. Evidencia-se a incoerência da narrativa apresentada pela testemunha, pois o dinheiro que possuía era composto de 5 (cinco) cédulas, conforme havia informado em Juízo”
.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída à ré quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, já que eles narraram minuciosamente a diligência policial de forma uníssona, inclusive de que visualizaram o usuário Vanilson saindo da casa da acusada logo após a compra do entorpecente, além de confirmarem a existência de denúncias de que na residência dela funcionava uma “boca de fumo”.

Neste viés, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Com efeito, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

De igual modo, quanto ao pleito de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste à apelante, uma vez que, consoante bem salientado pelo juízo singular, ela não faz
jus
ao benefício por se dedicar
a atividades criminosas, não preenchendo os requisitos exigidos pelo artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

De fato, a existência dos autos n. 519-89.2019.811.0110 e 552-79-2019.811.0110, nos quais a acusada responde pela prática de
crimes de idêntica natureza
– mesmo que seja por fatos posteriores ao presente caso [diferença de apenas um mês] –, aliada à declaração do usuário Vanilson – afirmando ter conhecimento de que Leidiane atua na mercancia de entorpecentes há tempos, tendo ouvido de diversas pessoas tal afirmação, inclusive que à época ela seria a única pessoa que possuía ‘óleo’ à venda na cidade – e dos policiais militares – de que na casa da acusada funcionava uma “boca de fumo”, com diversas denúncias –, constitui motivação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, porquanto evidencia que ela estava se dedicando à atividade criminosa, fazendo do comércio ilícito seu meio de sobrevivência.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de inquéritos [...] em andamento
, embora não maculem os antecedentes criminais do acusado, por expressa disposição da Súmula 444 do STJ,
constituem fundamento válido a evidenciar a dedicação a atividades criminosas apta a obstar a concessão da causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado
”
(AgRg no AREsp 999.769/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017).

E não destoa o entendimento desta Corte Estadual, consolidado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 52,
verbis:

“É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.

Com efeito,
“demonstrado que o recorrido não preenche o requisito subjetivo para o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ficar comprovada sua dedicação à atividade criminosa, não se pode falar em aplicação, em seu favor, da referida minorante”
(Ap 140749/2016, Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, 12/06/2017).

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021